Tribunal: TJMT
Processo: 1005781-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005781-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANE TIEMI YAMAGUTI MENIN - CPF: 777.883.461-87 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO –
ACORDO JUDICIAL – ATO JURÍDICO PERFEITO E VÁLIDO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – COMPROVAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de cumprimento das obrigações, constantes no acordo judicial, devidamente, homologado, e com transito e julgado, traduz em titulo executivo dotado de certeza e exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Luciane Tiemi Yamaguti Menin, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos que postulavam sua nomeação e posse no cargo para o qual ficou classificada.

A Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que se submeteu ao concurso público, regulado pelo Edital n. 005/2009/ SAD/MT, para provimento de cargo efetivo de Técnico da Área Instrumental do Governo – perfil Analista de Sistema –, ficando classificada em 288a colocação para as vagas destinadas ao Município de Cuiabá.

Sustenta que, em face do aludido concurso, durante a sua vigência, foram convocados 80 (oitenta) candidatos, quando tomou conhecimento do fato de que mesmo com grande quantidade de candidatos classificados, foram realizadas inúmeras contratações precárias, o que comprovaria a existência de vaga.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos e, de consequência, determinar que a autoridade coatora nomeie-a para o cargo de efetivo no cargo para o qual ficou classificada.

O Apelado apresentou às contrarrazões (id. 32431320), rebatendo os argumentos do Apelo. Ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luciane Tiemi Yamaguti Menin, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos que postulavam sua nomeação e posse no cargo para o qual ficou classificada.

Denota-se dos autos que Luciane Tiemi Yamaguti Menin ajuizou a Ação Declaratória, em desfavor do Estado de Mato Grosso, afirmando, em sua inicial, que participou do concurso público, regido pelo Edital n. 005/2009/SAD, concorrendo ao cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – perfil Analista de Sistema –, no qual ficou classificada na 288a posição, para as vagas destinadas ao Polo de Cuiabá.

Relatou que o concurso foi prorrogado até o dia 29/06/2014 e, durante a sua vigência, foram convocados 80 aprovados.

Aduziu, ainda, que o ente público, na vigência do certame, promoveu nomeações precárias de terceiros por meio de contratação temporária, contrariando a lei e a classificação no concurso público vigente.

Assim, requereu a procedência do pedido, para determinar ao Impetrado que a nomeie no cargo para o qual ficou classificada.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido formulado na inicial, julgou-o improcedente (id. 32431305).

Contra essa decisão, insurgiu-se Luciane Tiemi Yamaguti Menin, interpondo o presente Recurso de Apelação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, com repercussão geral reconhecida, definiu as hipóteses que geram direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, quais sejam: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (STF - Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016 -Tema 784).

Analisando os documentos constantes dos autos, verifico que a Apelante submeteu-se ao certame, referente ao Edital de Concurso Público n
.
005/2009/SAD/MT, ficando classificado em 288a colocação, para o cargo efetivo de Técnico da Área Instrumental do Governo – perfil Analista de Sistema.

Desta forma, fica evidente que a Recorrente, tão somente, ficou classificada no certame, e não aprovada, visto que a oferta de vaga fora bem aquém da classificação que alcançou.

Logo, a Administração Estadual, seguindo a ordem de classificação, dentro do prazo de validade, convocou e empossou candidatos aprovados, e a convocação de candidatos classificados é ato que se insere na esfera de discricionariedade de que dispõe a Administração.

Frise-se que, durante o prazo de validade do certame, é necessário que exista o interesse da Administração em preencher as vagas disponíveis, não cabendo ao Judiciário substituir o gestor, ou seja, fazer juízo de gestão.

Assim, o candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação e isso, dentro do período de validade do certame. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANQA. CONCURSO PUBLICO. CANDIDATO CLAQSIFICADO FORA DO NUMERODE VAGAS PREVISTAS NO EDITAI_. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIQAO NAO DEMONSTRADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO A NOMEAQAO. 1.
A jurisprudência desta corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora dos numero de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reservas não possuem direito liquido e certo a nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito a nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitraria e imotivada por parte da administração
, o que não ficou demonstrado nos autos. 2. Agravo interno não provido. (STJ; Aglnt-RMS 43.749; Proc. 2013/0307189-5; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Goncalves; DJE 22/09/2016).

Não bastasse isso, não constato a ocorrência de preterição, já que não comprova que a propalada contratação temporária, no caso dos autos, tenha sido arbitrária ou imotivada, de modo a configurar a preterição da Apelante.

Além do mais, a Apelante não comprovou que as contratações temporárias não visaram atender à necessidade
transitória, para o fim de s
ubstituição de servidor em caso de férias, licença médica, licença-prêmio e afastamento por interesse particular, ou seja, em nenhum momento faz prova de que as contratações precárias não atendes às mencionadas finalidades.

Ressalto, ainda, que, se porventura, surgissem vagas, em virtude da desistência de candidato, quando da última nomeação, ocorrida em 26/05/2014, não poderiam ser preenchidas, haja vista a expiração do prazo de validade do certame, que se deu em 29/06/2014, vencida, pois, a eficácia jurídica do certame, razão pela qual inexistiu a preterição da Apelante, de forma arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública. No caso presente, contudo, não houve desistência alguma quando da última nomeação – ID 1513724 – pág. 5.

Assim, considerando que, à luz do entendimento esboçado pela Suprema Corte, o direito subjetivo do candidato não abrangido por vagas, eventualmente, previstas no edital de concurso público só deve ser reconhecido, quando houver prova da preterição. Pelo exposto, não há nenhuma razão para salvaguardar a pretensão recursal, sobretudo em razão do fato de que a Apelante ficou classificada em 288a colocação.

Logo, tenho que não está demonstrado seu direito à nomeação, visto que a situação fática acima descrita é inábil a convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, razão pela qual a improcedência do pedido vindicado é medida impositiva.

Diante disso, entendo que
nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020